Tribunal: TJES
Processo: 0009472-58.2021.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2023-12-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009472-58.2021.8.08.0012

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: MATEUS LEMES

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL.
ARTIGO 311 DO CÓDIGO PENAL.
PROVA DA AUTORIA NÃO EVIDENCIADA. ABSOLVIÇÃO DEVIDA. HONORÁRIOS EM FAVOR DE ADVOGADO DATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Para a configuração do crime previsto no artigo 311 do Código Penal revela-se imprescindível a comprovação de que foi o recorrente quem efetivamente adulterou ou remarcou o chassi e a placa da motocicleta, não bastando ter sido flagrado conduzindo a motocicleta com o chassi e a placa adulterados.

2. Embora o crime de receptação esteja demasiadamente provado nos autos, não há provas do envolvimento do recorrente na adulteração da placa e do chassi da motocicleta.

3. Honorários arbitrados em favor de advogado dativo.

4. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Vogal
VOTO REVISOR
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS LEMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado nas iras dos artigos 180, caput, e 311, forma do art. 69, todos do Código Penal, a 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e para ABSOLVÊ-LO quanto aos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em razões recursais a Defesa pretende a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, por insuficiência probatória. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo
provimento
do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Consoante relatado, trata-se de apelação criminal interposta por
MATEUS LEMES
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da ação penal originária ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado nas iras dos artigos 180, caput, e 311, forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos e para ABSOLVÊ-LO quanto aos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

Em razões recursais a Defesa pretende a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, por insuficiência probatória. Pugna, ainda, pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

A Acusação apresentou contrarrazões pelo
provimento
do apelo, no que foi acompanhada pela Procuradoria de Justiça.

Pois bem.

Ao compulsar o caderno processual, pude verificar que, inicialmente, foi distribuído termo circunstanciado ao 2
o
Juizado Especial Criminal e da Fazenda Pública de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, em razão da prática de crime de receptação culposa.

O presentante do Ministério Público com atribuição perante aquele juízo, pugnou pela remessa dos autos para uma das Varas Residuais daquela Comarca, em razão da possível ocorrência do crime previsto no artigo 311 do Código Penal (adulteração de sinal identificador de veículo automotor), após a perícia acostada aos autos pela Polícia Cível do Estado do Espírito Santo, tendo tal pretensão sido acolhida pelo magistrado de origem.

Desse modo, a exordial acusatória foi distribuída para a 1
a
Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital,
tendo sido o recorrente denunciado pelos crimes previstos no artigo 180, “caput”, do Código Penal e no artigo 209, do Código de Trânsito Brasileiro, em concurso material
.

Na ocasião, o
parquet
ressalvou que “
p
ara o momento deixamos de imputar a conduta prevista no artigo 311, do CPB, ao DENUNCIADO nesta oportunidade pelo fato de não ter ficado demonstrado ter sido ele o autor da alteraç
ão
da placa original e da raspagem do n. do chassi e do n. do motor da moto com ele apreendida
.”

A despeito de o magistrado não estar vinculado a capitulação jurídica apontada pelo órgão ministerial, sendo autorizado, inclusive, a condenar o réu, ainda que tenha havido pedido de absolvição, conforme preconiza o artigo 385 do Código de Processo Penal, certo é que os autos falecem de prova de autoria no tocante ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

A materialidade do crime é indene de dúvidas, notadamente pelo laudo pericial (fls. 53/55), que concluiu pela adulteração.

Veja-se:

Assim, face aos exames realizados e aos vestígios assinalados e interpretados, conclui esta Perita Oficial Criminal que o veículo da marca HONDA, modelo CG 125 TITAN, placa aparente MPP-4836/ES, apresentava-se, par ocasião dos exames, com a superfície sede de estampagem do NIV aparente adulterada. Apôs exame químico, não foi possível revelar os caracteres do NIV original, devido à intensidade dos desbastamentos superfície sede de estampagem do número do motor aparente adulterada. Após exame químico, não foi possível revelar Os caracteres do motor original, devido à intensidade dos desbastamentos.

Por outro lado, não há provas de que o recorrente praticou a adulteração prevista como verbo do tipo sediado no artigo 311 do Código Penal.

Apesar de ter decretado a revelia do recorrente, por não ter comparecido a audiência de instrução e julgamento, certo é que as testemunhas ouvidas
em juízo
, PMES Israel Vieira Lopes e Felipe de Jesus Pimental, narraram tão somente que o recorrente estava conduzindo uma motocicleta sem a devida documentação, com indícios de adulteração.

Embora o crime de receptação esteja demasiadamente provado nos autos, não há provas do envolvimento do recorrente na adulteração da placa e do chassi da motocicleta.

Devo consignar que para a configuração do crime previsto no artigo 311 do Código Penal revela-se imprescindível a comprovação de que foi o recorrente quem efetivamente adulterou ou remarcou o chassi e a placa da motocicleta, não bastando ter sido flagrado conduzindo a motocicleta com o chassi e a placa adulterados.

Em outras palavras, só a apreensão da motocicleta em sua posse não permite vinculá-la com certeza ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal.

Devida, portanto, a absolvição do recorrente (art. 386, V do CPP), quanto ao crime sediado no artigo 311 do Código Penal.

Considerando a pena do crime de receptação fixada na sentença, de 01 ano de reclusão e 10 dias-multa (e não ocorrendo a prescrição, considerando que a denúncia foi recebida em fevereiro de 2023) mantenho o regime inicial aberto e, por força do artigo 44, §2
o
do Código Penal,
substituo a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direito
.

Em razão do trabalho desempenhado nesta segunda instância, fixo em R$ 600,00 (seiscentos reais) os honorários devidos ao Dr. Carlos Eduardo Adami Alves (OAB/ES n. 26.739), com fulcro no artigo 85, §§ 2º e 8º do Código de Processo Civil, c/c artigo 3º do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO ao recurso para absolver o recorrente
MATEUS LEMES do crime previsto no artigo
311
do
Código Penal, com fulcro no artigo
386,
V do Código de Processo Penal e fixar honorários em favor de advogado dativo, nos termos da fundamentação lançada neste voto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO DA DESEMBARGADORA SUBSTITUTA CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

Eminentes pares, na última sessão pedi vista dos autos para melhor apreciação do voto proferido pela eminente Desembargadora Rachel Durão Correia Lima.

A fim de relembrar a questão,
trata-se de Apelação Criminal interposta pela defesa de
MATEUS LEMES,
em face da r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, para CONDENAR o acusado nas iras dos artigos 180, caput, e 311, forma do art. 69, todos do Código Penal, à pena de 4 anos de reclusão, em regime inicial aberto, e ao pagamento de 20 dias-multa, à razão de 1/30 do valor do salário mínimo, vigente à época dos fatos, e para ABSOLVÊ-LO quanto aos crimes previstos nos artigos 309 do Código de Trânsito Brasileiro e artigo 28 da Lei n. 11.343/06.

A defesa pretende a absolvição do recorrente quanto ao crime previsto no artigo 311 do Código Penal, por insuficiência probatória, bem como pelo arbitramento de honorários em favor de advogado dativo.

A nobre relatora, com o brilhantismo que lhe é peculiar, deu provimento ao recurso.

Isso porque, em que pese o apelado ter sido abordado conduzindo veículo automotor com placa adulterada, o conjunto probatório não foi capaz de comprovar a autoria do delito previsto no artigo 311, do Código Penal, qual seja adulteração de sinal identificador de veículo automotor.

Cumpre ressaltar que, embora a atual redação do artigo supramencionado impute a autoria aquele que transporte veículo com “q
ualquer sinal identificador veicular que devesse saber estar adulterado ou remarcado”, é sabido que, salvo para favorecer o réu, aplica-se a lei penal vigente no momento em que ocorreram os fatos.

Logo, tendo em vista que os fatos foram praticados em outubro de 2021, a condenação do apelante carece da comprovação de que este tenha participação na adulteração da placa e do chassi da motocicleta apreendida.

Dito isso, após atenta apreciação do caderno processual,
acompanho o entendimento da exímia Relatora
, eis que devidamente fundamentado e em consonância com a lei penal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO

DESEMBARGADORA SUBSTITUTA